Tribunal: CARF
Processo: 15374.923143/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923143/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.596 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/09/2004 a 15/09/2004
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ACÓRDÃO DRJ. RAZÕES DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PERTINÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DÉBITO
COMPENSADO
EXTINTO
POR
PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Se não há pertinência entre o recurso voluntário, os fatos constantes da
Notificação de Lançamento e a decisão supostamente recorrida, o recurso não
impugnou, efetivamente, o acórdão da DRJ, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 09-50.386 da 3a Turma da DRJ/JFA:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 07,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise da DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923143/2009-67
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

40949.29989.290506.1.3.048096 [fls. 02/06], por meio da qual se pretendeu a extinção
do débito do IPI da 1a quinzena 09/2004, valor R$ 16.490,59, de titularidade do
estabelecimento 33.372.251/006278, utilizando-se de suposto pagamento indevido
realizado em 19/11/2004, valor original R$ 16.490,59, também de titularidade do
estabelecimento 33.372.251/006278.
Da análise eletrônica pelo SCC resultou a NÃO HOMOLOGAÇÃO da DCOMP, em face
da utilização integral do pagamento para amortização de débitos do próprio
contribuinte, conforme indicado no quadro UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP do despacho
decisório [fl. 07].
Cientificado do Despacho Decisório em 30/04/2010 [fl. 11] e intimado a recolher o
crédito tributário decorrente da não homologação da compensação com os acréscimos
moratórios pertinentes, manifestou a pleiteante a sua inconformidade em 27/05/2010, por
intermédio do arrazoado de fls. 12/15, alegando, em síntese que:
em 30.09.2004; a Requerente realizou pagamento do IPI devido na 1a quinzena de
setembro de 2004 (Doc. n° 03), no total de R$ 849.348,57, conforme apurado na época;
ocorre que tal pagamento foi feito pela Requerente em atraso, uma vez que o seu
vencimento se deu em 24.09.2004, ao passo que a guia DARF correspondente indicou,
equivocadamente, como prazo final para o recolhimento, a data de 30.09.2004, quando
foi quitada;
a fim de viabilizar o pagamento dos encargos faltantes, se viu obrigada a recolher
novamente o valor de R$ 16.490,59— já incluído no total de R$ 849.348,57, pago em
30.09.2004 — sobre o qual foram calculados os juros (R$ 364,44) e a multa de mora (R$
3.133,21), resultando em um DARF no total de R$ 19.988,24 (Doc. n° 04);
como o referido valor de R$ 16.490,59 já se encontrava incluído no montante recolhido
anteriormente, ficou caracterizado o seu recolhimento em duplicidade;
cometeu erro no preenchimento da DCOMP ao informar o mesmo valor do crédito no
campo “débitos compensados”, referente a débito que já havia sido pago;
demonstrada assim, a necessidade de revisão do despacho decisório e cancelamento da
exigência nele formulada, uma vez que o débito compensado já se encontrava pago.
Recebidos os autos nesta DRJ e, tendo sido constatada divergência entre o valor do
débito do IPI da 1a quinzena de 09/2004 do estabelecimento 33.372.251/006278
informado na DIPJ e aquele informado na DCTF entendeu esta Relatora pela
necessidade de retorno à DRF de origem para intimar o contribuinte a apresentar cópia
do RAIPI e livros Registro de Entradas e de Saídas do período de escrituração em
comento. Em atendimento foram anexados os elementos de fls. 77/905.
Nestes termos, retornaram os autos, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

A DRJ, em sessão de 14 de março de 2014, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2004 a 15/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO COMPENSADO
EXTINTO POR PAGAMENTO.
A compensação de que trata o artigo 74 da Lei 9.430/96 será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Constatada a informação, na
DCOMP, de “débito” já extinto por pagamento em data anterior à de transmissão da
DCOMP, afasta-se, em tal hipótese, a possibilidade e legitimidade da declaração de
compensação apresentada, devendo a mesma ser tomada por inepta, não produzindo os
efeitos jurídicos próprios de uma DCOMP, por não atender às exigências legais,
cabendo, ainda, ser cancelada a exigência do débito originário da sua não homologação,
uma vez extinto por pagamento.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento baseado na seguinte linha de entendimento, o qual aproveito para cita-lo aqui:
No caso concreto em análise, pelo Demonstrativo de Vinculação do aplicativo Sicalc [fl.
915] verifica-se que o pagamento de R$ 849.348,57 realizado em 30/09/2004, amortizou
R$ 838.283,17 do principal devido [resultante da multiplicação do fator de imputação
0,98697197 (valor do pagamento, R$ 849.348,57, dividido pelo valor consolidado do
débito na data do pagamento, R$ 860.559,97) pelo valor original do débito, R$
849.348,57], restando, ainda, saldo devedor, em valor original, de R$ 11.065,40 [R$
849.348,57 menos R$ 838.283,17]. Portanto, diferentemente do alegado, no pagamento
efetuado não se incluiu a quantia de R$ 16.490,59, não procedendo a alegação de
duplicidade de recolhimento de tal quantia. Houve sim, por erro do contribuinte,
conforme já explicitado neste voto, um recolhimento complementar maior que o devido,
em razão da indicação, no DARF de 19/11/2004, de valor de principal maior que o
devido, sobre o qual incidiram os devidos acréscimos moratórios.
De acordo com a DRJ, com base na análise dos autos e dos sistemas de cobrança
da RFB [Sief/Fiscel, fls. 910/911] verificou-se que a utilização do pagamento em questão se deu
mediante alocação para amortização de parte do débito apurado na 1a quinzena de setembro/2004
informado na DCTF, e ainda destacou:
o débito do IPI do estabelecimento 33.372.251/006278 atinente à 0109/2004, indicado na
escrituração fiscal [RAIPI fls. 105/108], é R$ 849.348,57, valor este ratificado na DIPJ
apresentada, Ficha 29, Apuração do Saldo do IPI [fl. 912];
referido valor foi quitado pelos pagamentos realizados em 30/09/2004 e 19/11/2004,
valores R$ 849.348,57 e R$ 19.988,24, fls. 62 e 64, respectivamente;
a imputação dos referidos pagamentos ao saldo devedor apurado no RAIPI, utilizando-se
o aplicativo de cálculos da RFB [SICALC, fls. 913/915], resulta na amortização integral
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

do débito, parte pelo primeiro pagamento e o restante pelo seguinte, resultando, ainda,
saldo disponível de R$ 6.706,45.
Desta forma, restou constatada a inexistência do crédito utilizado e do débito a ser
compensado, em face da sua extinção por pagamento em data anterior à apresentação da
DCOMP, uma vez extinto por pagamento.
Em 30 de abril de 2014, o contribuinte protocolou recurvo voluntário, requerendo
a reforma do acórdão proferido pela DRJ na parte que julgou inepto o PER/DCOMP e
reconhecendo o direto creditório declarado, referente ao pagamento efetuado a maior do IPI
devido na primeira quinzena de setembro de 2004.
O contribuinte alegou que realizou o pagamento de IPI devido na primeira
quinzena de setembro de 2004, em 30 de setembro de 2004, entretanto o vencimento se deu em
24 de setembro de 2004, ou seja, o recolhimento se deu 6 dias após o vencimento do tributo.
Neste diapasão verificou-se que não houve o recolhimento dos juros e da multa de
mora incidentes pelo recolhimento em atraso totalizando um DARF de R$ 19.988,24.
Ocorre que o contribuinte alegou que por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade, que se pretendia com o PER/DCOMP protocolado, aproveitar o crédito de
IPI referente ao pagamento efetuado a maior, sendo que a declaração de débito no valor de R$
16.490,59 foi feita indevidamente.
Assim, o que se verifica foi um erro formal de preenchimento do PER/DCOMP e
este não pode constituir óbice para o reconhecimento do direito creditório e que o próprio
acórdão reconheceu a existência de saldo credo em nome da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso não deve ser conhecido pois, apesar de apresentar os elementos de
tempestividade, não cumpriu os pressupostos de admissibilidade pelas razões expostas abaixo.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

Mérito
No que concerne ao mérito da questão, o contribuinte realizou o pagamento de IPI
devido na primeira quinzena de setembro de 2004, em 30 de setembro de 2004, entretanto o
vencimento se deu em 24 de setembro de 2004, ou seja, o recolhimento se deu 6 dias após o
vencimento do tributo.
Ocorre que o contribuinte alegou que por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade, que se pretendeu com o PER/DCOMP protocolado foi de se aproveitar o
crédito de IPI referente ao pagamento efetuado a maior, sendo que a declaração de débito no
valor de R$ 16.490,59 foi feita indevidamente. Assim, o que se verifica foi um erro formal de
preenchimento do PER/DCOMP e este não pode constituir óbice para o reconhecimento do
direito creditório.
Cabe ressaltar que houve reconhecimento por parte da autoridade fazendária,
quanto ao reconhecimento da existência do crédito, entretanto, cabe ressaltar o posicionamento
da RFB, quanto ao prazo prescricional para tomada de uma ação, assim abordado pela DRJ, in
verbis:
Referido saldo disponível decorre da indicação pelo contribuinte, no DARF quitado em
19/11/2004, do valor original R$ 16.490,59, sobre o qual fez incidir os acréscimos
moratórios, quando o correto seria R$ 11.065,40, cf. Sicalc, fl. 915 . Referido saldo não
mais poderá ser objeto de pedido de restituição/compensação, uma vez que decorrido o
lapso temporal de cinco anos da data do pagamento para exercício de tal direito,
expirado em 2009.
Por sua vez, o contribuinte alegou ter realizado o pagamento de IPI, que era
devido na primeira quinzena de setembro de 2004, em 30 de setembro de 2004, porém o
vencimento ocorreu em 24 de setembro de 2004, ou seja, o efetivo recolhimento do tributo se
deu 6 dias após o vencimento do mesmo. Ressalta que não houve o recolhimento dos juros e da
multa de mora incidentes pelo recolhimento em atraso totalizando um DARF de R$ 19.988,24.
Também alega que o que ocorreu foi um erro formal de preenchimento do
PER/DCOMP e este não pode constituir óbice para o reconhecimento do direito creditório e que
o próprio acórdão reconheceu a existência de saldo credo em nome da recorrente.
Entretanto, no caso em discussão, não se discute apenas o erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP, mas sim a existência do referido crédito, o qual foi bem
avaliado no acórdão da DRJ, o qual por estar bem explicado acerca da questão, transcrevo abaixo
trecho sobre o assunto em voga:
Referida pretensão foi negada pelo despacho decisório de fls. 07, em razão de o
pagamento indicado como lastro da compensação encontrar-se totalmente utilizado pelo
sistema de cobrança para amortização de débito do contribuinte.
Da análise dos autos e dos sistemas de cobrança da RFB [Sief/Fiscel, fls. 910/911]
verifica-se que a utilização do pagamento em questão se deu mediante alocação para
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

amortização de parte do débito apurado na 1a quinzena de setembro/2004 informado na
DCTF.
Relativamente ao débito, importa destacar:

o débito do IPI do estabelecimento 33.372.251/006278 atinente à 0109/ 2004, indicado
na escrituração fiscal [RAIPI fls. 105/108], é R$ 849.348,57, valor este ratificado na
DIPJ apresentada, Ficha 29, Apuração do Saldo do IPI [fl. 912];

referido valor foi quitado pelos pagamentos realizados em 30/09/2004 e 19/11/2004,
valores R$ 849.348,57 e R$ 19.988,24, fls. 62 e 64, respectivamente;

a imputação dos referidos pagamentos ao saldo devedor apurado no RAIPI, utilizando-se
o aplicativo de cálculos da RFB [SICALC, fls. 913/915], resulta na amortização integral
do débito, parte pelo primeiro pagamento e o restante pelo seguinte, resultando, ainda,
saldo disponível de R$ 6.706,452.
Quanto à DCOMP, ressalta-se:

o débito objeto de compensação refere-se à parcela não amortizada pelo pagamento
efetuado em 30/09/2004, fora do prazo [o vencimento do IPI apurado na 01-09/ 2004 foi
24/09/2004, cf. agenda tributária divulgada pelo ADE CORAT no 74, de 26/08/2004],
mas, posteriormente quitada;

por ocasião da transmissão da DCOMP, em 29/05/2006, referida parcela já se
encontrava extinta por pagamento, cf. antes demonstrado;

portanto, a DCOMP pretendeu a extinção de parcela do débito do IPI da 01-09/2004 que
já se encontrava extinta.
Ocorre que a compensação regida pelo art. 170 do CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430/96
e alterações posteriores exige a existência do crédito, de um lado, e dos débitos a serem
extintos, do outro, o que não foi verificado no presente caso, no qual ficou configurada
a extinção do débito do IPI relativo à 01-09/2004 [indicado na DCOMP] pelos
pagamentos realizados anteriormente à data de transmissão da DCOMP, sendo que um
deles [os pagamentos] foi indicado como lastro da compensação em análise.
Por conseguinte, restando insuficientes os elementos que caracterizam a declaração de
compensação, é de se afastar a possibilidade e legitimidade de sua apresentação, motivo
pelo qual deve a mesma ser considerada inepta, por falta de atendimento às exigências
legais, não produzindo os efeitos jurídicos próprios de uma DCOMP. Não há de se
falar, portanto, em direito creditório a ser reconhecido nem débito a ser exigido no
presente processo.

Deste modo, conforme bem avaliado pelo acórdão da DRJ, ficou constatado a
inexistência do crédito utilizado e do débito a ser compensado, em face da sua extinção por
pagamento, sendo este o mesmo indicado na PER/DCOMP como lastro para a compensação, em
data anterior à apresentação da PER/DCOMP.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923143/2009-67

Portanto, visto que, a DRJ decidiu julgar por improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte e que com o acatamento do cancelamento do débito não haveria,
neste momento, crédito a ser avaliado, não há litígio a ser discutido no presente processo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital